Tribunal: TJMT
Processo: 1002984-14.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002984-14.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0004-06 (APELADO), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO MIRANDA - CPF: 115.087.791-04 (APELADO), LUIZ CARLOS MIRANDA - CPF: 066.758.161-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MARCO INICIAL CONTADO A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, de ofício, reconheceu a prescrição dos créditos tributários cobrados em Execução Fiscal ajuizada em face de Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outros, e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O juízo de origem fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico e concedeu isenção de custas à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a adesão ao parcelamento administrativo em 2015, com posterior inadimplemento em 30/09/2016, interrompeu o prazo prescricional para ajuizamento da execução fiscal, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, afastando o reconhecimento da prescrição decretada na sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parcelamento tributário celebrado em 30/06/2015 caracteriza ato inequívoco de reconhecimento do débito, o que, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, interrompe o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário.

4.

Conforme pacificado pela Súmula 653 do STJ, "o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito".

5.

O prazo prescricional reinicia a partir do inadimplemento da obrigação parcelada, que, no caso concreto, ocorreu em 30/09/2016, não havendo decurso do prazo quinquenal até o ajuizamento da execução fiscal em 13/03/2020.

6.

A sentença recorrida desconsiderou o efeito interruptivo do parcelamento e adotou como marco inicial da prescrição a data do vencimento original da obrigação tributária, entendimento que contraria a jurisprudência consolidada do STJ.

7.

O afastamento do reconhecimento da prescrição implica a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal, bem como a revogação da condenação em honorários advocatícios, por ausência de sucumbência da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O parcelamento da dívida tributária constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito e, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, interrompe o prazo prescricional.

2.

A contagem do novo prazo quinquenal tem início a partir do inadimplemento da obrigação parcelada.

3.

A fixação do marco inicial da prescrição com base no vencimento original da obrigação desconsidera os efeitos jurídicos do parcelamento e viola a jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 653; STJ, REsp 1.922.063/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 21.10.2022; STJ, AgInt no REsp 1.513.171/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 24.09.2020; TJMT, AI n. 1009438-79.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 20.06.2025; TJMT, N.U 1000174-15.2019.8.11.0011, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que reconheceu, de ofício, a prescrição dos créditos tributários cobrados na Execução Fiscal, ajuizada em desfavor de Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A, Luiz Carlos Miranda e Luiz Antônio Miranda.

A sentença também condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, com isenção de custas processuais por força legal.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que o crédito tributário objeto da CDA n. 2018764123 teve sua exigibilidade suspensa por decisões judiciais e pelo pedido de parcelamento administrativo requerido pelo contribuinte em 2015.

Defende que o parcelamento constitui causa interruptiva da prescrição, na forma do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN e da Súmula 653 do STJ.

Argumenta que o prazo prescricional somente teria se reiniciado após o inadimplemento da obrigação parcelada, ocorrido em 30/09/2016, e que a Execução Fiscal foi ajuizada em tempo hábil, em 13/03/2020.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, id. 296730902.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte autora se insurge da decisão que extinguiu a Execução Fiscal, ante o reconhecimento da prescrição.

Confere-se dos autos, que os créditos tributários originaram-se de lançamentos realizados através da emissão de Termos de Apreensão e Depósito, nos termos do art. 966 do RICMS.

Entre 2009 e 2010, o contribuinte requereu várias revisões de lançamento, sendo que em 2012, após julgamento, os lançamentos foram suspensos por decisões judiciais nos processos n. 34725-94.2009.8.11.0041 e 19359-78.2010.8.11.0041.

As suspensões perduraram até junho de 2015, quando os créditos foram reativados.

Em 30 de junho de 2015, o contribuinte aderiu ao programa de parcelamento, sendo celebrado o contrato n. 10774967, em 29 parcelas.

O último recolhimento foi realizado em 30 de setembro de 2016, caracterizando o inadimplemento do acordo.

Em 17 de julho de 2017, o contribuinte foi notificado para regularização das parcelas atrasadas mediante notificação n. 263316/54/28/2017.

Diante da inércia do devedor, o contrato de parcelamento foi denunciado através da emissão do Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal n. 191443/54/28/2018, conforme determina o Decreto 2249/2009.

O crédito tributário foi inscrito em dívida ativa em 16 de julho de 2018, sendo a execução fiscal ajuizada em 13 de março de 2020.

O Juízo singular, contudo, ao analisar os autos, de ofício, reconheceu a prescrição, e extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“Deste modo, não sendo pago o débito ou pago a menor, incidirá a prescrição do direito à cobrança do crédito nos moldes delineados no artigo 174 do Código Tributário Nacional, vale dizer, no QUINQUÊNIO SUBSEQUENTE à constituição do crédito tributário que, no caso, tem seu TERMO INICIAL contado a partir do DIA ÚTIL SEGUINTE ao do VENCIMENTO.

Cumpre ressalvar que o instituto da PRESCRIÇÃO no Direito Tributário, como visto, obriga a FAZENDA PÚBLICA a promover a COBRANÇA do seu CRÉDITO no prazo de CINCO ANOS, contados da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, punindo eventual INÉRCIA do titular da ação com a EXTINÇÃO do seu DIREITO CREDITÓRIO.

Para tanto o instituto da PRESCRIÇÃO é salutar, e de tal modo que a sua prática impede que uma EXECUÇÃO FISCAL frustrada se ETERNIZE, devendo o JUÍZO decretar a PRESCRIÇÃO.

Com efeito, não tendo o Fisco promovido o ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL dentro do lustro PRESCRICIONAL, o crédito tributário em debate encontra-se PRESCRITO e, de consequência, extinto, nos termos do artigo 156, inciso V, do CTN.

Por fim, cumpre-me ressaltar, que a matéria discutida nos autos, é a ocorrência da PRESCRIÇÃO anteriormente ao ajuizamento da EXECUÇÃO FISCAL, hipótese, portanto, em que aplicável o enunciado 409 da Súmula do STJ:
“em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC)”.

“Ex positis”,

PRONUNCIO
a
PRESCRIÇÃO TOTAL
dos
CRÉDITOS

TRIBUTÁRIOS

EXECUTADOS

nos autos,
e consequentemente,
DECLARO

EXTINTO

O

PROCESSO

COM

RESOLUÇÃO
do
MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil/2015.

Quanto à sucumbência, DEIXO DE CONDENAR o EXEQUENTE nas CUSTAS PROCESSUAIS, eis que a Fazenda Pública goza do direito a isenção de custas, nos termos do art. 3o da Lei 7.603/2001 e itens 2.14.4 e 2.14.5 da C.N.G.C./TJ-MT.

No entanto, CONDENO o EXEQUENTE ao PAGAMENTO de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o PROVEITO ECONÔMICO, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.” (id. 296730897).

Inconformada, a Fazenda Pública estadual, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A questão central dos autos reside em determinar se houve prescrição do crédito tributário objeto da Execução Fiscal, considerando os efeitos interruptivos do parcelamento tributário celebrado pelo contribuinte.

Como é cediço o Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 174, que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.

O parágrafo único do mesmo dispositivo elenca as causas interruptivas da prescrição, dispondo no inciso IV que interrompe a prescrição "
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
".

Com efeito, a adesão a programa de parcelamento tributário constitui, inequivocamente, reconhecimento do débito pelo contribuinte, caracterizando causa interruptiva do prazo prescricional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 653, que pacificou o entendimento:

"O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito".

O fundamento da súmula reside no fato de que, ao aderir ao parcelamento, o contribuinte reconhece expressamente a existência e legitimidade do débito tributário, manifestando inequivocamente sua intenção de quitá-lo.

Referido ato, portanto, constitui confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN.

À propósito, confira-se jurisprudência do STJ sobre o tema:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INTERRUPÇÃO. I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte ( REsp n . 1.742.611/RJ, relator Ministro Herman Benjamin). II . Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1922063 PR 2021/0040162-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO Data de Julgamento: 18/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).

Demais disso, além do efeito interruptivo da prescrição, o parcelamento também suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 151, VI, do CTN.

Durante o período de vigência do parcelamento, o crédito tributário permanece com exigibilidade suspensa, impedindo tanto a cobrança judicial quanto o curso do prazo prescricional.

Essa sistemática é coerente com a natureza jurídica do parcelamento, que constitui transação entre o Fisco e o contribuinte, mediante a qual este último reconhece o débito e se compromete a quitá-lo de forma parcelada, enquanto o primeiro concede facilidades para pagamento e suspende as medidas de cobrança.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, uma vez inadimplido o parcelamento, o prazo prescricional volta a correr por inteiro, tendo como termo inicial a data do inadimplemento da primeira parcela. Como cito:

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. REINÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL . PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste STJ orienta-se no sentido de que a prescrição tributária, na hipótese de adesão a programa de parcelamento, volta a fluir a partir do inadimplemento da parcela. 2 . Precedentes: AgInt no AREsp 862.131/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30/8/2018; AgInt no REsp 1.586 .753/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 5/6/2018; AgInt no AREsp 1.007.930/RJ, Rel . Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 23/10/2017; AgInt no REsp 1.573.429/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/9/2016; AgRg no REsp 1 .432.821/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/6/2015; AgRg no AREsp 618.723/PE, Rel . Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 9/12/2015; AgRg no REsp 1.468.778/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/3/2015; AgRg no REsp 1 .350.990/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 1o/4/2013; e AgRg no Ag 1.361 .961/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/8/2012. 3. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no REsp: 1513171 RS 2015/0014638-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020).

No presente caso, a documentação acostada aos autos demonstra de forma inequívoca que o contribuinte aderiu ao parcelamento em 30 de junho de 2015, mediante o contrato n. 10774967, reconhecendo expressamente os débitos de ICMS objeto da execução fiscal.

O último pagamento foi realizado em 30 de setembro de 2016, caracterizando o inadimplemento do acordo.

Dessarte, aplicando-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional foi interrompido pela adesão ao parcelamento em 2015 e voltou a correr por inteiro a partir do inadimplemento da primeira parcela em 30 de dezembro de 2015.

Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 13 de março de 2020, verifica-se que transcorreram quatro anos, dois meses e treze dias entre o inadimplemento e o ajuizamento da ação, período inferior ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

Assim, merece reforma o ato sentencial, eis que o Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a prescrição, considerou como termo inicial do prazo prescricional a data do vencimento original da obrigação tributária (2009), desconsiderando os efeitos jurídicos do parcelamento celebrado em 2015.

Referido entendimento não se harmoniza com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece expressamente os efeitos interruptivos e suspensivos do parcelamento tributário.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal n. 1009370-94.2023.8.11.0002, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública em favor de J. C. Passos, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários de ISSQN anteriores a 15/03/2018 e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento da dívida tributária ocorrido em 17/12/2018 interrompeu o prazo prescricional, reiniciando-o a partir do inadimplemento das parcelas.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento firmado em 17/12/2018 constitui causa inequívoca de interrupção da prescrição, conforme art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 4. A partir do inadimplemento das parcelas em 17/07/2019, reiniciou-se o prazo de cinco anos, não consumado até o ajuizamento da execução fiscal em 15/03/2023.

5. Ao reconhecer a prescrição sem considerar a causa interruptiva válida, a decisão agravada contrariou a legislação tributária e jurisprudência dominante. 6. A revogação do reconhecimento da prescrição torna insubsistente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O parcelamento da dívida tributária constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito e, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, interrompe o prazo prescricional. 2. A contagem do novo prazo quinquenal tem início a partir do inadimplemento da obrigação parcelada. 3. A reforma da decisão que reconheceu indevidamente a prescrição implica o afastamento da condenação em honorários advocatícios por ausência de sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 85, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1025133-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17/07/2024.

(N.U 1009438-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO DO MARCO TEMPORAL. PARCELAMENTO. REINÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a prescrição de crédito tributário referente ao ICMS. O juízo de origem considerou o marco temporal equivocado, tendo como base o vencimento de parcela anterior ao parcelamento celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o marco temporal adotado na sentença recorrida para o reconhecimento da prescrição do crédito tributário estava correto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa e o extrato da conta fiscal indicam que o parcelamento ocorreu em 09/06/2014, com inadimplemento da parcela em 31/07/2014, marco inicial correto do prazo prescricional.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o parcelamento interrompe a contagem do prazo prescricional, que recomeça a fluir com o inadimplemento do acordo.

5. Considerando o ajuizamento da execução fiscal em 05/02/2019, não houve o decurso do prazo quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição, determinar o prosseguimento da execução fiscal e revogar a condenação em honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento O prazo prescricional para cobrança de crédito tributário interrompido por parcelamento recomeça a fluir a partir do inadimplemento do acordo, nos termos do art. 174, IV, do CTN.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, IV.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp: 1885383 RJ 2020/0180191-2, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 19/06/2023.

(N.U 1000174-15.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível
,
apresentado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição do crédito tributário objeto da execução fiscal.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da Execução Fiscal, observando-se as disposições legais pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025